Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO À PROPORÇÃO DA ATUAÇÃO. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Os honorários sucumbenciais cabem ao causídico que tiver atuado no processo em que tenham sido arbitrados. Se o advogado foi destituído no decorrer do processo, este possui direito sobre os honorários sucumbenciais, na proporção da sua atuação. Neste caso, considerando que os honorários possuem valor certo e determinado, previsto no título judicial, a proporção devida a cada patrono que tenha participado do processo deve ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.